Tribunal: TJSP
Processo: 1009267-70.2021.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Apelação - Plano de Saúde – Recusa de fornecimento de lente importada a ser usada em cirurgia oftalmológica – Descabimento – Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Relatório médico demonstra ser o a lente especificada a necessária para a enfermidade visual – O plano de saúde pode estabelecer quais enfermidades estão cobertas, mas não o tipo de tratamento ou lente indicada para combater a

Ementa:
Apelação - Plano de Saúde – Recusa de fornecimento de lente importada a ser usada em cirurgia oftalmológica – Descabimento – Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Relatório médico demonstra ser o a lente especificada a necessária para a enfermidade visual – O plano de saúde pode estabelecer quais enfermidades estão cobertas, mas não o tipo de tratamento ou lente indicada para combater a enfermidade – O objetivo do contrato de seguro de assistência médico-hospitalar é garantir a saúde do segurado contra evento futuro e incerto, desde que esteja prevista contratualmente a cobertura referente à determinada patologia – Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento ou lente oftalmológica adequados para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente – Não pode o paciente, por conta de cláusula contratual limitativa, ser impedido de submeter-se ao método terapêutico mais moderno disponível à época do surgimento e evolução da moléstia - Súmula n. 102, deste E. Tribunal - Precedentes do C. STJ - Atenção ao art. 10, §§ 12o e 13o, da recém-publicada Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998 - No caso, considerando as peculiaridades do caso concreto entendo que a indenização por danos morais foi bem fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) - Fica mantida a multa aplicada tal como fixada, porque o primeiro relatório médico em que a cirurgia foi prescrita à Autora é datado de 20/07/2021 e cirurgia só foi ser realizada em 09/03/2022, apesar da tutela de urgência ter sido deferida em 21/09/2021 (quase seis meses antes) - Sentença mantida - Recurso improvido.